Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTORSE NO TORNOZELO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. FALTA DE PROVAS DE NEXO DE CAUSALIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em perquirir se o agravamento do quadro clínico da autora, em decorrência dos danos relatados, foi originado por erro, negligência e omissão dos profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal na prestação de atendimento médico.
2. Na responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal e, ainda, a existência de falta do serviço, a qual é denominada pelos administrativistas com deficiência clara do serviço público prestado.
3. Verifica-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Assim, não havendo conduta ilícita, afasta-se a possibilidade de ressarcimento do Distrito Federal à autora a título de danos materiais e morais.
4. Não restando demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia dos médicos da Secretaria de Saúde que atuaram no atendimento da apelante, atuando em conformidade com as orientações e técnicas previstas, o agravamento do quadro clínico não pode ser imputado ao apelado.
5. Apelação conhecida e não provida.